Tribunal: CARF
Processo: 13884.721067/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721067/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.723 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISAAC FREDERICO KELMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2009/179774162233327 juntada
nas fls. 22/29, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2008,
exercício de 2009, no valor de R$18.110,52, mais acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721067/2011-96
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721067/2011-96

O lançamento decorreu de glosa de dedução com dependente, no valor de R$5.191,20;
de pagamento de pensão alimentícia, R$55.080,00; despesas com instrução,
R$5.417,88, e médicas no valor de R$40.927,80.
Conforme consta da Notificação, o lançamento ocorreu porque regularmente intimado a
comprovar o direito às deduções declaradas, o contribuinte não se manifestou.
O contribuinte se defendeu do lançamento, conforme peça de fls. 10/11, alegando que
em face da documentação de prova apresentada deve ser decretada a sua improcedência.
Requer o cancelamento do crédito tributário lançado e discrimina a documentação que
diz juntar à impugnação.
O lançamento foi revisto de oficio, pela Delegacia de origem, que emitiu o Termo
Circunstanciado de fls. 52/54.
Em decorrência da revisão, foi restabelecida a despesa médica no valor de R$10.987,45
e lançada como contribuição à previdência privada o valor de R$29.940,35, ficando,
assim restabelecida dedução no valor correspondente à glosa das despesas médicas
declaradas, R$40.927,80.
Foi acatada dedução em relação a dois dependentes, ficando mantida a glosa com
relação a Rodrigo Duarte Kelmann, por falta de comprovação da relação de
dependência para com o contribuinte.
Acatou-se também dedução com instrução em relação a Gisela Kelmann e mantida a
glosa relativamente a Stela Kelmann, porque o documento de prova apresentado está
grafado em língua estrangeira, não se tendo juntado aos autos sua tradução, na forma
prevista na legislação tributária mencionada pela autoridade revisora.
Foi mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia por falta de apresentação dos
comprovantes dos pagamentos declarados e porque o documento apresentado pelo
contribuinte para comprovar sua obrigação de pagar pensão não demonstrou o valor a
ser pago.
Em decorrência da revisão foi emitido o Despacho Decisório no 068, de 17.04.2013,
com manutenção parcial do imposto, que prevaleceu em R$5.158,70 – fls.54/55.
Ciente do Despacho Decisório em 27.05.2013, conforme documento de fls. 59/60, o
contribuinte se manifestou alegando com ela não concordar uma vez que não houve
intimação para apresentação de comprovantes de pagamento e sim de comprovação da
separação judicial.
Solicita seja feito novo exame em face da juntada de comprovantes de pagamento
emitidos a favor de Maria Teresa Brunosi Kelmann.
Junta recibos de pagamento assinados por Maria Tereza Brunosi Kelmann.
O Termo Circunstanciado elaborado pela autoridade administrativa revisora do
lançamento (fls. 52 e ss.) restabeleceu parte da dedução glosada, conforme abaixo:
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da notificação de
lançamento 2010/185930301962739 emitida pelo sistema da Malha Web. Referida
notificação identificou
a Dedução Indevida de Dependentes, a Dedução Indevida de Despesas Médicas e a
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, apurando imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 18.110,52 (Valor Originário).
2. O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva conforme documentos acostados
ao processo.
3. Com base na documentação apresentada verifica-se que o lançamento deve ser
revisado, conforme segue:
Glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721067/2011-96

4. O contribuinte juntou ao processo um requerimento homologado pelo Juiz nos autos
da ação de divórcio consensual, processo no 1023/90 (9a Vara da Família e das
Sucessões da Capital/SP), com o intuito de demonstrar a nova situação alimentar e ficar
claro que o contribuinte se responsabilizou pelo pagamento da pensão alimentícia a
Maria Teresa B Kelmann – CPF 011.619.53809, em valor superior ao arbitrado
anteriormente, bem como pelo pagamento do seguro médico Transbrasil e das despesas
escolares do filho do excasal.
5. Entretanto, fica mantida a glosa da despesa declarada no importe de R$ 55.080,00,
tendo em vista que não restou demonstrado no referido documento o valor a ser pago da
pensão alimentícia judicial, e além disso o contribuinte não juntou aos autos os
comprovantes de pagamentos efetuados.
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas
6. Segundo o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora TAM Linha
Aéreas S/A – CNPJ 02.012.862/000160 e os recibos de pagamentos apresentados
devem ser restabelecidas as deduções das seguintes despesas médicas declaradas: (...)
Por se tratar de contribuição relativa à Previdência Privada, a dedução da despesa
declarada, no valor de R$ 29.940,35, foi transferida para o campo próprio para esse fim.
Glosa de Dedução Indevida de Dependente
7. Com base nos documentos apresentados devem ser restabelecidas as deduções das
dependentes Gisela Kekmann CPF no 327.585.51829 e Stela Kelmann CPF no
364.488.08833.
8. Mantida a glosa da dedução indevida de Rodrigo Duarte Kelmann, por falta de
apresentação do documento que comprova a relação de dependência, ou seja, o Termo
de Guarda Judicial.
Glosa de Dedução Indevida de Despesa com Instrução
9. Conforme a declaração fornecida pelo estabelecimento de ensino Fundação Lusíada
CNPJ 58.207.572/000126, deve ser restabelecida a dedução da despesa com instrução
da dependente Gisela Kelmann.
10. Relativamente à dedução da despesa com instrução de Stella Kelmann, relativa a
estabelecimento de ensino situado no exterior, deve ser observado o seguinte:
10.1. As deduções de despesas com instrução poderão ser abatidas dentro dos limites e
condições estabelecidas nos artigos 81 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
Decreto 3000/1999, devendo o contribuinte apresentar os recibos ou as notas
discriminadas, fornecidas pela entidade de educação beneficiária do pagamento.
10.2. Por outro lado, vale esclarecer que o documento exarado em idioma estrangeiro
somente produz efeitos junto à Receita Federal do Brasil se estiver acompanhado de
tradução feita por tradutor público, em virtude de exigência contida no artigo 18 do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 13.609, de 21.10.1943.
10.3. Assim sendo, fica mantida a glosa da dedução da dependente Stella Kelmann,
tendo em vista que o contribuinte apresentou apenas um documento em língua
estrangeira desacompanhado de tradução efetuada por tradutor público. (Parecer
Normativo CST no 31 de 13 de maio de 1977)
A decisão de piso (Acórdão 02-65.118) da 9a Turma de Julgamento da DRJ/BHE,
por unanimidade de votos, considerou a impugnação improcedente na parte que veio a
julgamento e manter o imposto lançado, apurado pela autoridade administrativa revisora do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721067/2011-96

b) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
d) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
e) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
f) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução com dependente, no valor de R$5.191,20;
de pagamento de pensão alimentícia, R$55.080,00; despesas com instrução, R$5.417,88, e
médicas no valor de R$40.927,80.
Nas fls. 121 e ss., o recorrente insiste com a apresentação de petição protocolizada
perante o juízo cível que não corresponde ao acordo judicial firmado pelas partes, alvo de
homologação judicial. Ademais, seus termos não permitem avaliar a extensão da concessão em
relação às despesas médicas e instrução (certidão de objeto e pé de fl. 124).
Por outro lado, quedou-se novamente inerte na apresentação da prova do efetivo
pagamento da pensão, assim como documento que comprova a relação de dependência com
Rodrigo Duarte Kelmann e a tradução do documento relativo à dedução da dependente Stella
Kelmann.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Vem a julgamento nesta instância administrativa glosa de dedução de um dependente,
Rodrigo Duarte Kelmann; de despesas com instrução de Stella Kelmann e glosa de
dedução de pagamento de pensão alimentícia.
Em relação às glosas de dedução com dependente e instrução, ficam mantidas pelos
mesmos fundamentos exarados no Termo Circunstanciado elaborado pela autoridade
administrativa revisora do lançamento, ou seja, por falta de prova da relação de
dependência de Rodrigo Duarte Kelmann para com o contribuinte e, quanto à despesa
com instrução, porque o documento de prova apresentado foi firmado em língua
estrangeira e não se juntou aos autos cópia traduzida por tradutor público, como exigido
no artigo 18, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
1999.
Relativamente à glosa de dedução a título de pagamento de pensão alimentícia, tem-se a
esclarecer o que abaixo segue.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721067/2011-96

Consta do Termo de Intimação recebido pelo contribuinte em 02.05.2011 – cópia de fls.
85, destes autos, que fora ele intimado a apresentar dentre outros documentos, a cópia
de Escritura Pública , Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamento.
O que se juntou aos autos foi uma petição apresentada em juízo para homologação de
pagamento de pensão alimentícia já realizado, nos termos em que foi colocado. De fato,
o Poder Judiciário homologou o documento na forma como apresentado, conforme se
vê nas fls. 62 a 65 do dossiê de malha fiscal, processo no 10010.010764/0612-69
Porém, não se trouxe aos autos a cópia da decisão judicial em que foi estabelecida a
obrigação do contribuinte em pagar pensão para a Sra. Maria Teresa Brunosi Kelmann,
CPF no 011.619.538-09.
Assim, considerando que de acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no
9.250, de 1995, somente “ às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil” podem ser utilizadas como dedução da base de
cálculo do imposto de renda devido e não tendo o contribuinte trazido aos autos a
decisão judicial que determinou aquela obrigação para o notificado e estipulou o valor
devido, bem como a forma do seu pagamento, fica mantida a glosa da dedução.
Por todo o exposto, ficam mantidas as glosas das deduções vindas a julgamento e, em
conseqüência, mantido o imposto apurado pela autoridade revisora, que importa em
R$5.158,70.
Posto isso, Voto por considerar a impugnação improcedente na parte que veio a
julgamento e manter o crédito tributário remanescente, no valor de R$5.158,70, a ser
cobrado na forma da legislação tributária em vigor.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 136
DF CARF MF
Original